Tribunal: TJES
Processo: 5006151-56.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006151-56.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS TADEU MILLI JUNIOR

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
RECONVENÇÃO.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO PRESTAMISTA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 958 E 972 DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que, em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e posse plena do bem em favor do autor, autorizando sua alienação sem leilão ou avaliação, e improcedente a reconvenção. Alega abusividade na cobrança de tarifas de registro de contrato, de avaliação de bem e de seguro prestamista, com pedido de restituição dos valores pagos e condenação da instituição financeira ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança da tarifa de registro do contrato; (iii) determinar se a contratação do seguro prestamista caracterizou venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tarifa de avaliação do bem é válida quando houver especificação do serviço contratado e ausência de valor excessivo, nos termos do Tema 958/STJ.

A cobrança da tarifa de registro do contrato é legítima quando comprovada a efetiva realização do registro, conforme entendimento do Tema 958/STJ.

A caracterização de venda casada, segundo o Tema 972/STJ, exige prova de que o consumidor foi compelido a contratar o seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada; ausente essa prova, presume-se a contratação facultativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tarifa de avaliação do bem concedido em garantia é válida quando especificado o serviço e não evidenciada abusividade do valor.

É legítima a cobrança da tarifa de registro do contrato quando comprovada a efetiva prestação do serviço.

A contratação facultativa de seguro prestamista, sem imposição de seguradora vinculada, não caracteriza venda casada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposto por
CARLOS TADEU MILLI JUNIOR

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital (evento nº 15266679), nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em seu desfavor pelo
BANCO VOTORANTI
M
S/A
, que julgou
procedente
o pedido inicial para consolidar a propriedade e posse plena do bem em favor do autor, autorizando sua alienação sem leilão ou avaliação, e
improcedente
a reconvenção, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade concedida.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 15266680, o apelante alega, em síntese, que
(i)
resta evidenciada a abusividade das tarifas de registro de contrato, tarifa de avaliação e seguro prestamista, por ausência de comprovação de efetiva prestação do serviço e proporcionalidade dos valores, em violação aos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC;
(ii)
deve incidir a inversão do ônus da prova, impondo-se à instituição financeira demonstrar a legitimidade das cobranças;
(iii)
merecem aplicação as teses firmadas pelo STJ nos Temas 958 e 972;
(iv)
mostra-se necessária restituição dos valores pagos indevidamente, ao menos de forma simples; e que
(v)
a apelada deve ser condenada ao pagamento de custas e honorários em 20%, além de expressa análise dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

No que se refere à cobrança da tarifa a título de ressarcimento de serviços de terceiros, essa foi prevista no contrato no valor de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais) (evento nº 15266642).

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem-dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (”serviços prestados pela revenda”). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No caso dos autos, há indicação expressa acerca da natureza do serviço contratado – avaliação do veículo usado financiado –, cujo valor não se revela abusivo diante do valor financiado de R$20.000,00 (vinte mil reais), razão pela qual não há ilegalidade na cobrança.

Da mesma forma, a instituição financeira comprovou o registro do contrato em questão junto ao órgão de trânsito (evento nº 15266645), circunstância que, nos termos do citado precedente, legitima a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato no valor de R$401,60 (quatrocentos e um reais e sessenta centavos).

Por fim, sobre a sustentada ilegalidade na cobrança do seguro, deve-se pontuar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 972 (REsp nº 1.639.259/SP), estabeleceu que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. O que se veda, portanto, é a imposição, não a contratação facultativa.

Abaixo transcrevo o Recurso Especial Repetitivo em que foi fixada a tese acima mencionada:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do prégravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). Grifamos.

Do inteiro teor do voto proferido por ocasião do julgamento acima do Resp. 1.639.259, extrai-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que, apesar de ser assegurado ao consumidor, inicialmente, a liberdade de contratar o seguro de proteção financeira, a referida cláusula contratual não permite ao contratante a liberdade na escolha da seguradora.

É dizer, se o consumidor opta pela contratação do seguro, a cláusula contratual já o condiciona a contratar a seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira. Concluiu, assim, que em qualquer contrato bancário, configura venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora.

No caso em análise, não obstante a inversão do ônus probatório, não há sequer alegação na inicial da reconvenção de que o autor foi compelido a contratar o seguro como condição para contratação, ou ainda que não lhe foi garantida a possibilidade de não contratar a garantia.

Ademais, consta do instrumento contratual campo específico para a autorização da contratação do seguro, circunstância que indica a possibilidade de escolha por parte do consumidor, o que reforça a ausência de venda casada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na sequência, considerando o improvimento do recurso majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvada suspensão da exigibilidade desta verba em razão da parte sucumbente litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.